Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARBITRAMENTO.
1. Remessa Necessária e recurso voluntário em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedentes os pedidos, para, confirmando a tutela antecipada deferida, condenar o réu a submeter o autor aos exames descritos na petição inicial, em instituição pública, ou, na impossibilidade, em instituição particular, caso em que o réu deverá arcar com as despesas oriundas da realização do exame.
2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, motivo pelo qual deve ser assegurado à parte autora o acesso a saúde com a realização do exame solicitado pelos médicos responsáveis.
3. Nos autos não restou evidenciada a responsabilidade do Estado que se consubstancia i) em sua omissão, relativamente à falha no serviço público prestado, ii) no dano sofrido pelo autor e iii) no nexo de causalidade entre a omissão e o dano. Com efeito, os elementos probatórios não indicam que, de fato, houve dano pela omissão do Estado, mas apenas mora na disponibilização do exame pela demanda excessiva que se encontra o Sistema único de Saúde, não sendo possível falar em falha na prestação do serviço de saúde disponibilizado pelo Distrito Federal capaz de gerar um abalo extraordinário ao apelante.
4. Estando ausentes os requisitos para se imputar a responsabilidade ao Estado, improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Constou na sentença, de forma equivocada, que a autora seria patrocinada pela Defensoria Pública. Assim, promove-se a correção para, tendo em vista o baixíssimo proveito econômico obtido pela parte e, considerando ainda a sucumbência recíproca equivalente, fixar honorários advocatícios em dois mil reais para o patrono de cada parte, observada a gratuidade deferida a autora.
6. Remessa Necessária recurso voluntário parcialmente providos.